Tribunal: TJES
Processo: 5008762-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008762-16.2022.8.08.0012

APELANTE: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de IPTU em razão de imóvel localizado em perímetro urbano.

2. A parte embargante alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença, inadequação da incidência do IPTU por falta dos requisitos legais, prescrição intercorrente e ilegalidade na aplicação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de produção de prova pericial para demonstrar a ausência dos melhoramentos urbanos previstos no art. 32 do CTN e da alegada finalidade rural do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide é admitido quando desnecessária a instrução probatória. Entretanto, é nula a sentença quando a controvérsia depende de prova técnica e a parte requer sua produção.

5. No caso, a controvérsia fática recai sobre a existência de melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32, § 1º, do CTN, bem como da alegada finalidade rural do imóvel, circunstâncias que exigem dilação probatória.

6. O juízo de origem julgou a demanda improcedente por ausência de provas, sem oportunizar à parte a produção da prova pericial requerida, configurando cerceamento de defesa.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando necessária a produção de prova pericial requerida pela parte. 2. Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CTN, art. 32, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008762-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de IPTU em razão de imóvel localizado em perímetro urbano.

2. A parte embargante alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença, inadequação da incidência do IPTU por falta dos requisitos legais, prescrição intercorrente e ilegalidade na aplicação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de produção de prova pericial para demonstrar a ausência dos melhoramentos urbanos previstos no art. 32 do CTN e da alegada finalidade rural do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide é admitido quando desnecessária a instrução probatória. Entretanto, é nula a sentença quando a controvérsia depende de prova técnica e a parte requer sua produção.

5. No caso, a controvérsia fática recai sobre a existência de melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32, § 1º, do CTN, bem como da alegada finalidade rural do imóvel, circunstâncias que exigem dilação probatória.

6. O juízo de origem julgou a demanda improcedente por ausência de provas, sem oportunizar à parte a produção da prova pericial requerida, configurando cerceamento de defesa.

7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando necessária a produção de prova pericial requerida pela parte. 2. Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CTN, art. 32, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008762-16.2022.8.08.0012

APELANTE: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
BRASIF S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
contra a sentença (ID 14983295) proferida pelo d. Juízo singular, que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 14983304), que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que a impediu de produzir prova pericial para comprovar a inexistência dos melhoramentos urbanos no imóvel;
(ii)
a sentença é nula por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos;
(iii)
o imóvel não se enquadra na definição de zona urbana para fins de incidência do IPTU, por ausência dos requisitos do art. 32 do CTN;
(iv)
ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário; e que
(v)
os juros e a correção monetária aplicados pelo Município são ilegais, por superarem a taxa SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14983309).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A Apelante suscita, preambularmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito, notadamente a prova pericial, que visava demonstrar a inexistência dos melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32 do CTN para a incidência do IPTU.

Com razão a recorrente.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau.
Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória
. 4 . Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias
, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6.
À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei
. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

No caso concreto, o MM. Juiz de Direito
a quo
não oportunizou às partes inaugurar a fase probatória, sequer tendo fixado pontos controvertidos e distribuído o respectivo ônus.

Ademais, consignou-se na sentença que a pretensão da embargante deveria ser afastada, em parte, por falta de comprovação de suas alegações. Nesse ínterim, vale transcrever trecho relevante da fundamentação da sentença vergastada:

“No que se refere ao presente caso, verifica-se que o imóvel ensejador da cobrança de IPTU encontra-se situado em perímetro urbano do Município, dentro da circunscrição de Porto do Engenho ou Vasco Coutinho, conforme se extrai da Certidão de Registro de Imóveis de ID 15085398, de modo que, a princípio, estaria sujeito à incidência do mencionado imposto municipal, a menos que seja comprovada a atividade extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, como já esclarecido anteriormente.

Neste ponto, observa-se que, muito embora a Embargante argumente que o bem em referência se trata de imóvel rural, a peça inaugural não foi instruída com qualquer documento que
comprovasse ou fornecesse indícios de que nele fossem exercidas as atividades acima descritas, não se verificando nos autos documentos aptos à comprovação de tal destinação
.

Cingiu-se a Embargante a acostar certificados de cadastros de imóvel rural no INCRA (ID 15085396), cadastro ambiental rural (ID 15085391), certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais (ID 15085388), documentos de comprovação de recolhimento do ITR (ID 15085391), bem como uma Ata Notarial e fotos do imóvel (ID'S 15085375 ) e (15085364) os quais apenas atestam as supostas ausências de melhoramentos previstos no artigo 32, §1º do CTN. Tenho que
tal documentação não é suficiente, para demonstrar a finalidade rural do imóvel
.”

Ocorre que a Apelante, por ocasião da petição inicial dos embargos (ID 14983056), requereu expressamente a produção de todos os meios de prova admitidos, "em especial a documental e pericial".

A prova pericial, no contexto da lide, mostra-se pertinente e útil, notadamente porque a controvérsia fática se estabeleceu sobre a efetiva existência de, no mínimo, dois dos melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do CTN, fato que, segundo a própria sentença, não foi suficientemente demonstrado pela prova documental apresentada.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada é nula por cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizado à Apelante se desincumbir do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), que o próprio julgador entendeu como não provados, sem antes sanear o feito para fixação dos pontos controvertidos e oportunizar a produção probatória.

Como a causa não está madura para julgamento, é pertinente o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento e posterior julgamento.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, resta esvaziado o objeto das demais teses recursais e do eventual recurso adesivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença
em razão do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que promova a abertura da instrução processual, com a oportunização da produção de provas, e realize novo julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator.